Tribunal: TJMT
Processo: 1043789-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043789-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO SANTANA DE SOUZA - CPF: 025.758.551-60 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA – RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS INICIAIS – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, II E III, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de apelação que, ao invés de impugnar os fundamentos centrais da sentença de improcedência, limita-se à reprodução dos argumentos da petição inicial, sem qualquer enfrentamento específico da motivação adotada no julgado. Tal conduta configura afronta ao princípio da dialeticidade, caracterizando vício formal nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC, a justificar o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043789-57.2022.8.11.0041

APELANTE:

FABIANO SANTANA DE SOUZA

APELADO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANO SANTANA DE SOUZA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº.
1043789-57.2022.8.11.0041,
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a parte autora pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita,

nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Nas razões recursais de
Id. 277257351
, o apelante sustenta, em linha contínua e indivisível, que abriu conta bancária por imposição da empresa empregadora exclusivamente para fins de recebimento de salário e que jamais movimentou a referida conta, tampouco contratou quaisquer serviços vinculados à mesma.

Declara que, após a rescisão contratual com o empregador, procedeu ao encerramento formal da conta em julho de 2020, que apenas em ocasião posterior, ao tentar realizar abertura de crediário, tomou conhecimento da existência de negativação indevida em seu nome, originada de suposto débito de R$127,45, do qual afirma jamais ter tido ciência ou contratado.

Assevera que a inscrição nos cadastros restritivos do crédito lhe causou constrangimentos e abalo moral passíveis de indenização.

Destaca que o banco não apresentou o contrato original supostamente firmado, impossibilitando o contraditório e a verificação da autenticidade da dívida e que eventual cobrança se deu sem observância ao devido processo legal, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé, transparência e proteção do consumidor.

Ao final, requer a
“a TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau e condenar a apelada em danos morais no valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais)”
(sic).

A parte apelada apresentou contrarrazões no
Id. 277257354
, por meio das quais, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do apelo, sob o fundamento de que o recurso não impugnou os fundamentos da sentença de improcedência e limitou-se a repetir os argumentos da petição inicial, no sentido de que inexiste demonstração de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário que não houve conduta culposa ou omissiva do banco a ensejar dever de indenizar.

Quanto ao mérito, declara que inexistem nos autos provas do alegado dano moral e da suposta ausência de contratação, e que a simples negativação do nome do autor, decorrente de débito legítimo, não caracteriza, por si só, dano moral.

Sustenta que o banco atuou no exercício regular de direito e que os requisitos legais para a responsabilização civil — ato ilícito, dano e nexo de causalidade — não restaram demonstrados.

Ao final, requer que
“a esta Colenda Câmara Cível que se digne em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante, já que inexistente qualquer ato ilícito por parte do Banco apelado, bem como ante a inexistência de danos a serem imputados a este, por ser da mais inteira JUSTIÇA”
(sic).

A parte apelante possui gratuidade de justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 277578898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Fabiano Santana de Souza
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor de
Itaú Unibanco Holding S.A.
, sustentando, em síntese, que não contratou quaisquer serviços ou produtos bancários vinculados à conta salário que havia sido aberta apenas para fins de recebimento de remuneração, sendo surpreendido, posteriormente, com a negativação de seu nome junto à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em razão de suposto débito no valor de
R$127,45
, decorrente de um contrato que afirma jamais ter celebrado.

Alega que procedeu ao encerramento da conta bancária em julho de 2020 e que não foi notificado previamente acerca da suposta dívida, tampouco foi apresentada prova da contratação pela instituição financeira, postulando, assim, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da dívida, a exclusão do registro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, além da
indenização por danos morais no valor de R$12.120,00
.

Após devida tramitação do feito, o togado singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade da negativação e a inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
[...]
Decido.

Inicialmente, em relação às matérias arguidas em sede de preliminar, nos termos do artigo 282, §2º, do CPC, e do princípio da primazia da decisão de mérito, deixo de conhecê-las pontualmente, uma vez que, no mérito, o pedido formulado na presente ação é improcedente e não se vislumbra prejuízo processual à parte.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC), posto que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada pelos documentos que instruem o feito.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a ele determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências necessárias ao julgamento do mérito, podendo, por consequência, indeferir ou dispensar aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Inicialmente, tem-se que a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional, o que, todavia, não afasta o ônus do autor de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Na presente hipótese, a parte autora pretende que seja declarada a inexigibilidade do débito junto ao banco requerido, com a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, ao argumento de que não celebrou qualquer contrato junto ao banco, sem prejuízo, ainda, da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, defende a improcedência dos pedidos autorais, haja vista que o autor procedeu com a renegociação de um débito no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), contrato originário nº 168900467387, e que a dívida era referente a um “Adiantamento a Depositante”, que consiste num “limite de crédito concedido pelo banco para que os clientes realizem transações ainda que não possuam saldo positivo em conta.”

Assim, após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como atento ao acervo probatório produzido nos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado.

Nota-se que a principal controvérsia reside na existência, ou não, de vínculo contratual entre as partes. Ocorre que o requerido logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes, consistente no contrato de abertura de conta, em que o autor contratou o serviço de Adiantamento a Depositantes (Id. 113200623).

Nota-se que o banco apresentou todos os contratos assinados pelo autor, bem como documentos pessoais da parte. Inclusive, a assinatura constate no contrato apresentado é idêntica às assinaturas constantes nos documentos juntados pela parte autora na inicial, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia para confirmar a autenticidade da assinatura.

Vale destacar que, conquanto o autor tenha afirmado em sua inicial que desconhecia a origem do débito, não foi isto que restou apurado nos autos, pois o banco requerido apresentou o contrato firmado entre as partes, sendo que o autor em sua impugnação sequer questionou a veracidade do referido documento.

(...)

Assim, embora a parte autora sustente que a negativação do seu nome é indevida, por não possuir relação jurídica com o banco requerido, fato é que o réu demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição.

Importante frisar que, embora o artigo 6°, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo à parte reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial.

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito.

(...)

Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida por parte da ré, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. Via de consequência, inexistindo ato ilícito, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do autor é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação proposta por
Fabiano Santana de Souza
em desfavor de
Itaú Unibanco Holding S/A,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita,

nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.”
(Id. 277256899 – Autos n° 1043789-57.2022.8.11.0041)

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a instituição requerida apelada requer o não conhecimento do recurso, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Compulsando detidamente o recurso de apelação interposto pelo autor, verifico que é o caso de se acolher a preliminar.

Isso porque as razões recursais apresentadas pela parte requerente apelante destoam completamente dos fundamentos da sentença, trazendo fatos desconexos com os autos. Uma simples leitura do recurso revela que suas alegações estão dissociadas do
decisum
.

Faço aqui constar os principais tópicos da apelação que levaram ao acolhimento da preliminar suscitada:

“Da falta de documentos.

[...]

Da injusta inserção do nome do apelante no SPC/SERASA

[...]

Dos atos ilícitos da reclamada.

[...]

Da responsabilidade civil.

[...]

Da responsabilidade objetiva.

[...]

Do dano moral in re ipsa e a obrigação de indenizar.

[...]”
(Id. 277257351)

Assim, conforme acima demonstrado, o cerne das razões recursais em nada se relaciona com o fundamento adotado na sentença, qual seja, o reconhecimento da
inexistência de irregularidade na negativação e da ausência de prova de contratação indevida
, o que conduziu ao julgamento de
improcedência dos pedidos formulados na inicial
.

O recurso limita-se a reiterar alegações genéricas sobre o não reconhecimento do débito, ausência de contratação e dano moral presumido, basicamente
reproduzindo os mesmos argumentos, quase que se forma literal, da impugnação ofertada no Id. 277256894
, sem, contudo, enfrentar ou infirmar os elementos que sustentaram a improcedência da demanda, especialmente no que se refere à
ausência de comprovação do ato ilícito, da inexistência contratual e da legalidade da negativação
, o que evidencia a desconexão entre as razões do apelo e a causa de decidir da sentença.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, é imprescindível que o apelante combata especificamente os fundamentos da sentença, seja quanto a eventual
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (Negritei)

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH COM BAIXA DO GRAVAME – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS -
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1002517-34.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (Negritei)

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1006729-30.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões para, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC,
NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por Fabiano Santana de Souza
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025